Tribunal: TCU
Processo: 022.343/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Câmara dos Deputados contra Acórdão 4.064/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 4064/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, sem efeitos infringentes; 9.2. esclarecer à Câmara dos Deputados que: 9.2.1. o período de funções exercidas entre 20/2/1995 e 12/11/2002 (365 dias; peça 11, p. 6-7) permite a incorporação de apenas um décimo (1/10 de FC-4), nos termos do art. 5o da Lei 9.624/1998, ainda que a integralização dos doze meses tenha sido completada após 4/9/2001, bastando que o período tenha se iniciado anteriormente a 10/11/1997, conforme decidido no Acórdão 602/2024-TCU-Plenário ; 9.2.2. não é juridicamente possível conceder mais outro décimo com base no mesmo período - no caso, pelas funções exercidas de 20/2/1995 a 12/11/2002 (365 dias; peça 11, p. 6-7) -, ainda que houvesse sua conversão em parcela compensatória absorvível, por constituir bis in idem , com dupla remuneração pelo mesmo fundamento; e 9.3. encaminhar o inteiro teor desta deliberação, acompanhado do relatório e do voto que a fundamentam, à Câmara dos Deputados.